Tribunal: TJMT
Processo: 0024746-45.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024746-45.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WAGLENE MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 044.651.473-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO À CONSTRIÇÃO DE BENS – ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI No 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA –

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia se cinge em determinar: 1- se a prescrição intercorrente efetivamente se consumou, considerando o período de suspensão processual e as diligências realizadas pelo credor; e 2- se as alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC, que modificaram o termo inicial da prescrição intercorrente, possuem efeito retroativo.

III. Razões de decidir

1-
“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (Tese 1.2 do Tema IAC n. 01).

2-

Ainda que o apelante tenha realizado diligências para localização de bens, todas se mostraram infrutíferas, e, portanto, não são suficientes para afastar a prescrição.

3- As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não têm aplicabilidade retroativa, preservando-se, portanto, o marco temporal da prescrição intercorrente com base na redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC.

4. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reforça que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, consolidando o entendimento de que o mero peticionamento sem efetiva constrição patrimonial não é apto para suspender o prazo prescricional.

IV.Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente é devida quando, transcorrido o prazo legal a partir da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente não realiza atos eficazes para o prosseguimento do feito,
sendo inaplicável a retroatividade das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 921, §§ 1o e 4o; CC,

Jurisprudência relevante citada: STJ: IAC no REsp 1.064.412/SC; AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.02.20;

TJ-MT, N.U 0000159-73.2001.8.11.0050, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS; N.U 0000026-76.2005.8.11.0022, Relatora: Desa, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES; N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de WAGLENE MAGALHAES DE ALMEIDA reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, o Banco exequente
defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque sempre se manifestou nos autos quando provocada empreendendo inúmeras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Sustenta que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar bens passíveis de penhora para satisfação total do crédito, valores, embora tenha diligenciado incansavelmente.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

O executado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se que a controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, eis que o juízo a quo além de declará-la, julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 921, §5o e 924, V, do CPC.

A justificar o pleito recursal, a exequente apelante alega que não deixou de dar andamento ao feito, pois quando intimada para atender as intimações proferidas providenciou com as diligências no processo para alcançar a prestação jurisdicional nos autos.

Prefacialmente à análise dos atos processuais praticados na execução é necessário consignar as premissas adotadas quanto ao instituto da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC,

o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27/8/2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código”

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que “a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro, DJEn 25-9-2024).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio tempus regit actum), e como no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021 (27/8/2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, decorrente do Contrato de Empréstimo no 0321/4.377.159, celebrada entre as partes em 22/02/2008, com vencimento da parcela não adimplida, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id
251717158 - Pág. 19
.

A ação distribuída em 26/09/2008 e a decisão inicial proferida em 17/10/2008.

O executado foi citado por edital, em 27/09/2011. E, a seguir nomeado como curador especial, a Defensoria Pública de Mato Grosso.

Após a parte exequente requereu o bloqueio de bens pelo sistema BACENJUD, e o resultado negativo.

O Banco credor foi intimado em.23/05/2014.

Em 27/02/2015 requereu a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis do executado.

Em 05/11/2015 foi deferido o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 791, III do CPC/73, uma vez que as diligencias efetuadas pelo autor visando a localização de bens penhoráveis restaram frustradas.

Em 10/03/2021 a instituição financeira requereu o desarquivamento do feito e o bloqueio de valores nas contas do executado, pelo sistema SISBAJUD.

E, em 24/08/2021 foi determinada a intimação da exequente da digitalização dos autos, uma vez que passaram a tramitar pelo PJE e, ainda, para se manifestar com o que entender de direito quanto ao regular prosseguimento do feito.

Em 03/09/2021 o Banco exequente, foi intimado e concordou com a digitalização.

Em 29/06/2022, o juiz indeferiu o pedido de nova pesquisa e manteve a suspensão do feito, agora nos moldes do art. 921, III, § 1o do CPC, (Lei no 14.195, de 2021).

Intimado o Banco Bradesco requereu o bloqueio dos ativos financeiros em nome do executado, via sistema SISBAJUD, até o limite integral da dívida. e buscas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, para amortizar o débito exequendo.

O magistrado singular indeferiu o pedido em 19/12/2022.

Em 03/01/2023, o credor requereu a realização de pesquisa através da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos)

Em 18/04/2023 juntou comprovante das custas necessárias para realização das buscas.

Posteriormente foi juntado o comprovante de pagamento das custas de desarquivamento requerido pelo

Juízo a quo.

Em seguida foi proferido despacho, determinando a intimação das partes, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a ocorrência da prescrição, de acordo com o § 5o do art. 921 do CPC.

Em sua manifestação, em 08/04/2024, a instituição financeira se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição. requereu o prosseguimento da ação.

Em 29/05/2024 O Juízo singular acolheu a exceção oposta e declarou a prescrição intercorrente,

in verbis
:

(...)

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de WAGLEINE MAGALHÃES DE ALMEIDA, todos qualificados nos autos em referência, objetivando o recebimento de R$ 33.651,28, decorrente de um Contrato de Empréstimo Pessoal firmada em 22.02.2008, razão pela qual pugna pela citação dos Executados para pagamento e, decorrido o prazo, a penhora de bens suficientes além da condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 33.651,28 e acostou documentos.

No Id. 59056539 – pág. 28 foi determinada a citação do Réu, ocorrendo via edital (Id. 59056539 – pág. 44), sendo nomeada a Defensoria Pública que manifestou por negativa geral (Id. 59056540 – pág. 08).

Constato que foram realizadas pesquisas junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, BACENJUD, RENAJUD e DRF (Id. 59056540 – pág. 15/17, 27 e 31), apresentando o Banco as certidões de imóveis emitida pelos cartórios (Id. 59056540 – pág. 20/25) não sendo localizados bens passiveis de penhora.

Em 27.02.2015 o Exequente requereu a suspensão do feito por ausência de bens
termos do artigo 487, inciso II, do CPC. (Id. 59056540 – pág. 29) o que foi deferido em 05.11.2015 (Id. 59056540 – pág. 32).

A Instituição Financeira, em 10.03.2021, protestou pelo desarquivamento do feito e penhora de ativos financeiros (Id. 59056540 – pág. 38/39).

O feito foi digitalizado dando azo a decisão de Id. 63491213.

A Casa Bancária constituiu novos causídicos (Id. 70271066).

Em 29.06.2022 o que foi indeferido o pleito de Id. 59056540 – pág. 38/39 e determinada a suspensão do feito – Id. 88638188.

O Banco requereu novas pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id. 94678747 e 94678752), apresentando a certidão de imóveis emitida pela ONR (Id. 94678758).

Em 19.12.2022 foi indeferido o pleito de novas pesquisas e reiterada a suspensão do feito – Id. 106613112.

A Instituição Financeira requereu a pesquisa junto ao SNIPER (Id. 106940614), efetuada pelo juízo e apresentada o resultado no Id. 144341787/144341788.

Na mesma oportunidade, as partes foram intimadas para manifestar quanto a ocorrência da prescrição intercorrente - Id. 144341782.

O Banco protestou pelo prosseguimento do feito (Id. 151709468) mas não houve manifestação da Defensoria Pública – Id. 159708902.

É o relatório.

Decido.

Ante a manifestação da Instituição Financeira no Id. 151709468, necessário pontuar que a prescrição intercorrente encontra-se ligada a ausência de bens passíveis de penhora, divergindo da prescrição da pretensão executória onde é observada a citação da parte ré.

Portanto, a configuração da prescrição intercorrente ocorre quando decorrido o prazo de suspensão de 01 anos, tempo fixado pelo legislador, inicia-se o computo do prazo prescricional automaticamente sendo suspenso, apenas com a ausência de bens passiveis de penhora.

Assim, apesar do Exequente demonstrar ser diligente após o ano de 2021, a pesquisa SNIPER não demonstrou a existência de bem passível de penhora.

Nesse sentido as jurisprudências a seguir:

[...]

Constato que, após a realização das pesquisas junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, BACENJUD, RENAJUD e DRF (Id. 59056540 – pág. 15/17, 27 e 31) bem como as certidões de imóveis emitida pelos cartórios e apresentada pelo Exequente (Id. 59056540 – pág. 20/25), ele próprio requereu a suspensão do feito por ausência de bens em 27.02.2015 (Id. 59056540 – pág. 29), o que foi deferido por este juízo em 05.11.2015 (Id. 59056540 – pág. 32).

Portanto, de novembro/2015 a novembro/2016 o feito encontrava-se suspenso por ausência de bens mas, após o decurso do prazo de 01 ano, automaticamente iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

Conforme já esclarecido anteriormente, o prazo prescricional somente é interrompido com a indicação de bens passiveis de penhora e constrição, portanto, a manifestação de 10.03.2021 (Id. 59056540 – pág. 38/39) demonstra apenas o interesse da Instituição Financeira no bloqueio de ativos financeiros.

Necessário esclarecer que, o BACENJUD realizado anteriormente retornou negativo (Id. 59056540 – pág. 16/17), sendo necessário demonstrar alteração da situação financeira para a efetivação de nova constrição, o que não foi apresentado pelo Exequente acarretando no indeferimento.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

[...]

Pontuo que cada título executivo possui um prazo para contabilizar a prescrição intercorrente, no caso em tela, o contrato firmado entre as partes é um Contrato de Empréstimo Pessoal, sendo de 05 anos o tempo para consumação.

Assim, diante da ausência de indicação de bens passiveis até o momento, tenho por evidente a prescrição intercorrente.

No mais, embora tenha sido esta ação ajuizada antes do início da vigência do novo código civilista, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior, isso porque, das regras de transição referente à prescrição, dispõe o art. 2.028 que "serão os da Lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na Lei revogada” e, quando entrou em vigor o novo CC, não havia transcorrido mais de metade dos 20 anos previsto no art. 177 do CC/16, logo, há de ser aplicado o prazo prescricional estabelecido pelo novo diploma.

Imperioso destacar que o RESp 1.604.412/SC foi destacado como Incidente de Assunção de Competência, conforme a regra do art. 947 do CPC, bem como no RESp 1.604.412/SC.

Em suas razões, com muita propriedade, esclarece o insigne Min. Relator que as regras de transição só se aplicam aos processos que se encontrem suspensos quando da entrada em vigor do hodierno CPC, nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado ou iniciado, ou seja, aplica-se apenas aos casos de ações que se suspenderem a partir de então incide a regra disposta no art. 924, V do CPC, como posto no art. 1.056 do CPC, haja vista o entendimento esposado na RESp 1.604.412-SC - Página 17/18.

Portanto, tenho que no caso em tela não houve a interrupção do prazo da prescrição intercorrente demonstrando que sua decretação é medida imperativa.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, sem requerimentos, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

[...]

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Repiso que conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.

O que se constata é que o processo foi suspenso em 05/11/2015; desse modo, após o transcurso do prazo de um ano, em 05/11/2016 teve início a contagem do prazo prescricional, que nesta hipótese é quinquenal, por se tratar de Execução de contrato de empréstimo (art. 206, §5, I do CC).

Dessa forma, a prescrição intercorrente deu-se em 05/11/2021, uma vez que não houve nesse período nenhuma causa obstativa (suspensão ou interrupção.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).

3. [...].” (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20).

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis. (N.U 0000159-73.2001.8.11.0050, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo. Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas. (N.U 0000026-76.2005.8.11.0022, Relatora: Desa, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. (N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada” (N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Desse modo considerada a suspensão do processo, as diligências infrutíferas e o transcurso de prazo superior ao prazo legal da prescrição, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por BANCO BRADESCO S/A, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024